Tribunal: STF
Processo: HC 84761
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. RECURSO DE
APELAÇÃO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE.
1.      O fato de
ter o paciente abordado a vítima, em ocasião posterior ao da prática
 do crime de atentado violento ao pudor, justifica a manutenção da
prisão preventiva para garantia da ordem pública, dada a necessidade
 de prevenir o meio social de novos delitos.
2.      O não provimento
superveniente do recurso de apelação implica a prejudicialidade do
writ, porquanto a custódia deixa de ser cautelar, ficando a sentença
 apta à execução.
        Habeas corpus não conhecido.